Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010015-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA LIMA FRAZAO - CPF: 085.135.891-87 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela consumidora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a um dos contratos bancários, por perda superveniente do objeto, e improcedente o pedido de revisão do outro contrato, por inexistência de abusividade nas cláusulas pactuadas. A sentença reconheceu a legalidade da capitalização mensal dos juros e da utilização da tabela Price, bem como a ausência de excesso na taxa pactuada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica; (ii) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros remuneratórios; (iii) saber se há abusividade na taxa de juros pactuada e se é lícita a utilização da tabela Price.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxas anuais e mensais, com a anual superior ao duodécuplo da mensal. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é abusiva. A revisão da taxa contratada exige demonstração concreta da onerosidade excessiva ou da vantagem exagerada para o fornecedor, ou que não seja fornecida nos automóveis. A tabela Price é método de amortização admitido pela prejudicial. Sua utilização, por si só, não caracteriza anatocismo nem violação ao ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura abusividade quando não demonstrada onerosidade excessiva. A utilização da tabela Price, por si só, não implica cobrança indevida de juros”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; PCC, artes. 99, §§ 2o e 3o, 370, pu; CC, artes. 421 e 591; CDC, artes. 6o, IV, 39, V, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001, art. 5o

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp 973.827/RS, 2a Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Maria Lima Frazão contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica - Nae da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de revisional de contrato bancário que move contra Parati – Crédito Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos da inicial quanto ao contrato no613218021, diante da regularidade das cláusulas contratadas. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que se trata de contrato de adesão, exigindo interpretação conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Defende a ausência de transparência e boa-fé objetiva na contratação, com cláusulas obscuras e ônus desproporcionais à parte hipossuficiente, assim como capitalização indevida de juros com base em medida provisória inconstitucional (MP 2170-36/2001).

Sustenta que o juízo de origem decidiu matéria que exigiria produção de prova técnica, sem oportunizar a respectiva instrução. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a adoção da taxa média de mercado para os juros e revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e impugnação a justiça gratuita, e, no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 322936383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, Parati – Crédito Financiamento e Investimento S.A. pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Ana Maria Lima Frazão ajuizou ação de revisional de contrato bancário que move contra Parati – Crédito Financiamento e Investimento, pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, ausência de informação clara sobre a capitalização dos juros e utilização do sistema Price de amortização sem o devido esclarecimento.

A douta magistrada
a quo
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, quanto ao contrato no670024115, por perda superveniente de objeto, e julgou improcedentes os pedidos da inicial quanto ao contrato no613218021, diante da regularidade das cláusulas contratadas. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que se trata de contrato de adesão, exigindo interpretação conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Defende a ausência de transparência e boa-fé objetiva na contratação, com cláusulas obscuras e ônus desproporcionais à parte hipossuficiente, assim como capitalização indevida de juros com base em medida provisória inconstitucional (MP 2170-36/2001).

Sustenta que o juízo de origem decidiu matéria que exigiria produção de prova técnica, sem oportunizar a respectiva instrução.

Pugna pela reforma integral da sentença, com a adoção da taxa média de mercado para os juros e revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

Pois bem. Inicialmente, no que se refere à tentativa de impugnação do benefício da justiça gratuita concedida à parte apelante, não merece acolhimento. A concessão foi devidamente fundamentada nos autos, com base em declaração expressa de hipossuficiência e demais elementos que comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, conforme autorizado o artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. A parte apelada, por sua vez, limitou-se a formular alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer documento idôneo ou início de prova capaz de confirmar a presunção legal de veracidade das denúncias da parte beneficiária. Diante disso, ausente qualquer elemento probatório concreto que desautorize o deferimento da benesse, exige-se a exclusão da impugnação, mantendo-se hígida a concessão da gratuidade judiciária.

Na sequência, impende destacar que a apelante alega cerceamento de defesa que está lastreado no julgamento antecipado da lide.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:
“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A questão central consiste em saber se há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato bancário firmado, especialmente no que diz respeito à capitalização de juros, transparência na contratação e adequação ao regime do CDC, a aplicação da revisão contratual postulada.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2a Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS, Rela para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4a Turma Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 06.11.2012)

In casu
, verifico a expressa pactuação, pois, no contrato acostado constata-se a taxa de juros de 1,57% a.m. e 20,51% a.a.

Assim, está expressamente prevista, restando legal a incidência da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

Superada essa questão, passo a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da sua substituição pelo método
Gauss
.

Ora, é certo que a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price – não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 – negritei)

Logo, tenho que andou bem a d. magistrada, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Por fim, entendo que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao consignar, verbis:

“Do mérito quanto ao Contrato no 613218021

Resta em discussão apenas o Contrato no 613218021, celebrado em 14/09/2021 no valor de R$ 8.657,27, com previsão de 84 parcelas mensais de R$ 182,25, sob a taxa de juros remuneratórios de 1,60% ao mês.

Nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora figura como destinatária final do serviço bancário, sendo aplicáveis as normas protetivas do CDC. A inversão do ônus da prova foi oportunamente deferida (ID 144690841), com base no art. 6o, VIII, da referida legislação, por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência técnica da autora frente à instituição ré. No entanto, conforme ensina a doutrina e reconhece o STJ, a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Da alegada abusividade dos juros remuneratórios

A parte autora sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no Contrato no 613218021, firmado em 14/09/2021, sob o argumento de que os encargos cobrados pela instituição financeira excederiam a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

De acordo com os documentos constantes nos autos, verifica-se que a taxa contratada foi de 1,60% ao mês. Conforme consulta ao sítio eletrônico oficial do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/taxasjuros), a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado com desconto em folha, no mês de setembro de 2021, era de aproximadamente 1,11% ao mês.

Embora a taxa pactuada esteja acima da média, a diferença não atinge patamar que a torne, por si só, abusiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os juros remuneratórios somente devem ser considerados abusivos quando ultrapassam, de forma significativa, a média de mercado – parâmetro esse consolidado no julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, em sede de recurso repetitivo. Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que a abusividade somente se caracteriza quando os juros cobrados superam em mais de 50% a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação e período.

No caso em apreço, considerando a média de 1,11% ao mês, o limite de tolerância para eventual reconhecimento de abusividade seria de até 1,665% ao mês (1,11 + 50%). A taxa efetivamente contratada, de 1,60% ao mês, embora acima da média, permanece dentro da margem admitida pela jurisprudência.

Assim, à luz do entendimento consolidado do STJ e com base nos dados objetivos extraídos do próprio Banco Central, não há que se falar em abusividade da taxa de juros pactuada no contrato, motivo pelo qual o pedido de revisão contratual, sob esse fundamento, deve ser julgado improcedente.

Nesse sentido:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382, STJ).

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífico nesse sentido:

“Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”
(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

“Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média de mercado, encontra-se dentro dos patamares praticados no segmento para a mesma operação financeira.”
(N.U 1067993-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Da capitalização de juros

Quanto à capitalização mensal de juros, a jurisprudência do STJ admite sua validade desde que expressamente pactuada (Súmula 539, STJ), sendo suficiente a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para comprovar a incidência do regime capitalizado (Súmula 541, STJ).

No caso dos autos, o contrato prevê taxa mensal de 1,60% e taxa anual de 20,92%, valor que supera o duodécuplo da taxa mensal (19,20%), demonstrando a adoção do sistema capitalizado. Ademais, consta cláusula expressa no item 2.2 do contrato, que dispõe sobre o uso da Tabela Price, método que pressupõe a capitalização periódica dos juros.

Portanto, demonstrada a pactuação expressa e válida da capitalização mensal, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Da utilização da Tabela Price

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legalmente admitida, desde que prevista em contrato, o que ocorre no presente caso. Não se trata de prática abusiva ou ilegal, mas sim de um método de cálculo que, quando somado à capitalização previamente ajustada, não fere os princípios do CDC ou a boa-fé contratual.

A propósito:

“A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima e amplamente aceita, não havendo ilegalidade na sua aplicação quando previamente pactuada. As taxas de juros aplicadas (2,01% a.m. e 2,05% a.m.) estão abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade.”
(N.U 1001905-81.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

Da repetição do indébito

Não havendo prova de cobrança indevida, tampouco de valores pagos além do devido, não há que se falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou dobrada.

Do dano moral

A autora não comprovou qualquer lesão extrapatrimonial passível de indenização. A mera contratação de empréstimo com juros dentro da legalidade e ausência de vícios não configura abalo moral indenizável.”
(id.322936378 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025